Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-82.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800821-82.2020.8.14.0008

APELANTE: GESSICA COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ENSEJAR A RETIFICAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 109 DA LEI Nº. 6.015/73 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Mostra-se

imprescindível que o pedido de retificação esteja acompanhado de provas robustas que demonstrem o erro existente no documento, permitindo-se, assim, que tal pedido seja deferido com segurança e, consequentemente, evitando-se prejuízos a terceiros,
ressaltando-se que a inclusão ou a exclusão do sobrenome marital não é vedada
.

2-
Ocorre que, no presente caso,
não há justificativa plausível que permita a exclusão do sobrenome marital, inexistindo provas suficientes para o deferimento do pleito, posto que apelante não demonstrou por meio de documentos suficientes a imposição da retificação, não tendo juntado aos autos sequer

o processo de habilitação de casamento, tampouco comprovado a recusa do Cartório em fornecê-lo, considerando que na Certidão de Casamento consta expressa vontade de acrescentar o sobrenome marital, o que não foi refutado muito menos comprovado a existência de erro.

3-
Desta feita, verifica-se que a pretensão da apelante não veio acompanhada de provas suficientes a balizar o suprimento da retificação do registro civil que reivindica, à luz do que dispõe o art. 109 da
Lei de Registros Públicos
, o que impõe a manutenção da sentença ora vergastada em todos os seus termos.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
GÉSSICA COSTA SANTOS.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GÉSSICA COSTA DOS SANTOS
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL,
julgou improcedente o pedido contido na inicial, determinando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (ID Nº. 4834867).

Inconformada, a ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 4834870), alegando a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a presente demanda objetiva
a exclusão do sobrenome marital SOARES, tendo em vista que, após o casamento no ano de 2015, não atentou para a inserção do sobrenome marital ao seu nome, passando a se chamar GÉSSICA DA COSTA DOS SANTOS SOARES, salientando que apesar disso, nunca houve atualização dos documentos pessoais para que fosse acrescido o referido sobrenome, razão pela qual pretende a retificação do registro de casamento para constar apenas seu sobrenome de solteira, conforme seus documentos pessoais.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento, a fim de manter integralmente a sentença ora vergastada (ID Nº. 4987806).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

M
É
RITO

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de
registro

civil
da apelante, que tinha como finalidade a
exclusão do sobrenome marital da apelante, qual seja, SOARES, pelo simples argumento de que nunca houve atualização dos seus documentos pessoais para que fosse acrescido o referido sobrenome
.

Nessa esteira de raciocínio, o art. 109 da Lei nº
6.015
/73 (Lei de Registros Públicos) estabelece, expressamente, em quais hipóteses seria possível ao interessado buscar a restauração, o suprimento ou a retificação do
registro

civil
, vejamos:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no
Registro

Civil
,
requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas
, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”

Imperioso salientar, por oportuno, ser imprescindível que o pedido de retificação esteja acompanhado de provas robustas que demonstrem o erro existente no documento, permitindo-se, assim, que tal pedido seja deferido com segurança e, consequentemente, evitando-se prejuízos a terceiros,
ressaltando-se que a inclusão ou a exclusão do sobrenome marital não é vedada
.

Ocorre que, no presente caso,
não há justificativa plausível que permita a exclusão do sobrenome marital, inexistindo provas suficientes para o deferimento do pleito, posto que apelante não demonstrou por meio de documentos suficientes a imposição da retificação, não tendo juntado aos autos sequer

o processo de habilitação de casamento, tampouco comprovado a recusa do Cartório em fornecê-lo, considerando que na Certidão de Casamento consta expressa vontade de acrescentar o sobrenome marital, o que não foi refutado muito menos comprovado a existência de erro.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ART. 109 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - PROVAS INSUFICIENTES - RECURSO DESPROVIDO. -A Lei de Registro Público, em seu artigo 109, dispõe expressamente sobre a possibilidade de o interessado buscar a restauração, o suprimento ou a retificação do registro civil, mediante petição fundamentada instruída com documentos ou com a indicação de testemunhas - A pretensão da requerente, quanto à retificação de assentamentos civis de seus ancestrais, a fim de obter a cidadania italiana, não encontra amparo nas provas que instruem o pedido, o que impõe a sua rejeição - Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10309180023884001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE BATISMO - PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. Afigura-se admissível a retificação de registro civil, nos termos do artigo 109, da Lei nº 6.015/73, todavia tal providência reclama prova cabal e incontroversa da existência de erro nele contido. 2- A certidão de batismo não é documento hábil para comprovar, por si só, a data de nascimento de uma pessoa, posto que desprovida de fé pública. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01320432020198090001, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

Desta feita, verifica-se que a pretensão da apelante não veio acompanhada de provas suficientes a balizar o suprimento da retificação do registro civil que reivindica, à luz do que dispõe o art. 109 da
Lei de Registros Públicos
, o que impõe a manutenção da sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau
em todos os seus termos, por ausência de prova capaz de ensejar a retificação no registro público pretendido.

É COMO VOTO.

Belém, 26/05/2021